Tribunal: STF
Processo: ARE 1196738
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Sentença de pronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.